Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (AGRAVADO), DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (AGRAVADO), DARCIANO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 750.301.799-68 (AGRAVADO), ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO - CPF: 771.820.149-04 (AGRAVADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005 E IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO POR INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO (CPC, ART. 995, P.Ú.) – JUÍZO ACERCA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE QUE EXIGE AMPLO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O JUÍZO PERFUNCTÓRIO DO ART. 1.019, I, DO CPC – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a tese central do Agravo de Instrumento envolve matéria de alta indagação que exige profundo conhecimento técnico e amplo reexame do conjunto probatório, prejudicando o juízo acerca da probabilidade ou não do provimento do recurso, recomenda-se a manutenção do quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau, especialmente se, como no caso, o pronunciamento jurisdicional é pautado em profundo exame do vasto acervo probatório anexado aos autos de origem, revela entendimento jurídico condizente com a jurisprudência pátria acerca do tema e, além disso, não se verifica a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diretamente decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009965-70.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão
que, por não divisar a presença do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, e admitir que a insurgência recursal se funda em tese de alta indagação e cuja solução demanda amplo e profundo reexame do caderno processual, providência incompatível com o juízo perfunctório do art. 1.019, I, do CPC, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI nº 1009965-70.2021.8.11.0000, interposto pelo agravante, mantendo, assim, a eficácia da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1021962-75.2020.8.11.0003), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO e ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. Ids. nº 89986965 e 92393457).

O Banco/agravante insiste em que “
os requisitos para a concessão da tutela recursal foram sobejadamente demonstrados
”, repetindo que, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “
a Recuperação Judicial seguirá seu curso normal, com as adoções dos atos administrativos e processuais estabelecidos na Lei 11.101/2005, sendo, muitos desses atos, custosos para todas as partes, principalmente para os produtores rurais, que já se dizem em dificuldade financeira
”.

Afirma, ainda, a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dizendo que “
os Credores ficarão impossibilitados de tomar medidas judiciais ou reaver seus créditos devido à suspensão das exigibilidades
”, e, por fim, alega ser evidente a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, notadamente ante a falta de preenchimento dos “
requisitos para admissibilidade do pedido de recuperação judicial por produtores rurais pessoas naturais
”, frisando, nesse particular, que “
os documentos anexados ao pedido recuperacional pelos agravados sequer permite concluir que esses exerçam regularmente a atividade de produtores rurais há mais de dois anos, conforme exige o artigo 48 da Lei 11.101/2005, dada a ausência de prova do exercício regular da atividade rural
” (sic – cf. Id. nº 93142485 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (
cf. Id. nº 93142485 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 95490484).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI nº 1009965-70.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que a não suspensão dos efeitos da decisão recorrida traz “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (cf. doc. Num. 38982498 - Pág. 29/31), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, ordinatória de suspensão da tramitação de execuções movidas contra os recuperandos.

Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, notadamente porque, ao contrário do alegado, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).

Quanto às demais teses, especialmente a de impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo por inexistência de grupo econômico, e reanálise do conjunto probatório sobre a efetiva demonstração da atividade rural há mais de dois anos, entendo que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo Banco/agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.

Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, cujo processamento foi deflagrado há mais de oito meses.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
.

Como se vê, a decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por não divisar, pelo menos não com a intensidade exigida pelos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, bem como por não reputar suficientemente robustas as teses recursais, especialmente no tocante à suposta falta de demonstração do exercício de atividade rural pelos agravados, anotando, nesse aspecto, que “
o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal
”.

Verifica-se, no caso, que, no presente Agravo Interno, o Banco/agravante apenas reprisa a assertiva de preenchimento dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com breve alusão à questão de fundo como forma de pontuar a probabilidade de provimento do recurso.

De qualquer forma, relembro que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, e, por isso, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021